Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731840-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mário Lucena Branco contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 102524257 do processo n. 0031425-51.2015.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Soltec Engenharia Ltda. contra os ora agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que os executados se insurgiram contra o valor trazido pelo exequente a título de débito atualizado no montante de R$821.091,90 (oitocentos e vinte e um mil, noventa e um reais e noventa centavos). Em suas razões recursais (ID 29642267), os agravantes sustentam que: (i) “os valores de condenação aos réus/agravantes estão no item “b” da sentença, que reflete o que foi pré-definido em contrato”; (ii) a multa de fruição pelo uso do imóvel foi definida em contrato no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2), ‘desde a notificação até a desocupação do imóvel’, de modo que “não existe referência à cláusula de ‘Pagamento das Parcelas Preço’ em sentença, ou seja, item 3.3, 3.4 e 3.5 do contrato, que são cláusulas referentes aos juros e multa de parcelas de preço quando não pagas”; (ii) “não existe incidência dos juros supracitados, por dois motivos: 1) a multa de fruição será descontada dos valores que os requeridos têm a receber e, 2) a natureza da ação proposta, ou seja, ‘rescisão do compromisso de compra e venda, com a reintegração da posse do bem alienado’”. Afirma que “a sentença dos autos originários estabelece no seu item ‘c’, com relação aos réus/agravantes, a restituição das parcelas pagas acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato”. Diante de tal cenário, argumenta que “a impugnação apresentada pelos executados não foi apreciada em conformidade com a decisão dos autos da rescisão do compromisso de compra e venda, com a reintegração da posse do bem alienado, visto que a decisão estabelece a forma clara de condenação dos ‘réus’, as despesas que arcariam com a condenação (item ‘b’ da sentença), bem como é clara cada item do contrato que restou como encargo para os executados/agravantes”, de modo que sobre a restituição que cabe aos agravantes deve incidir atualização monetária e juros pactuados em contrato. Alega que a decisão agravada estaria equivocada sobre a questão do IPTU e condomínio, porquanto “a natureza da ação principal não é de cumprimento de obrigações sucessivas, mas trata-se de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cujo inadimplemento tem como consequências normais a inexecução culposa do contrato propriamente dito”. Entendem que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que uma possível penhora de ativos financeiros da parte agravante inviabilizará sua vida social e familiar. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que: “b) Seja acolhido o fundamento de que a SENTENÇA E O CONTRATO NÃO DETERMINAM QUE MULTA E JUROS devam ser acrescidos para efeitos de devolução do imóvel, mas apenas a atualização monetária do contrato, visto que a multa de fruição foi determinada em CONTRATO E EM SENTENÇA, pelo uso do imóvel, no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel); c) Seja provido o recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido da Impugnação ao Cumprimento de sentença, na sua totalidade, ou encaminhar à Contadoria judicial para efetuar os cálculos em conformidade com a sentença originária, na Ação de rescisão do compromisso de compra e venda, com a reintegração da posse do bem alienado”. Preparo recolhido (IDs 29642269 e 29642268). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se parcialmente presentes tais requisitos. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o teor da decisão ora agravada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 94443571) em que os executados se insurgem contra o valor trazido pelo exequente a título de cumprimento da obrigação no montante de R$821.091,90 (oitocentos e vinte e um mil, noventa e um reais e noventa centavos). Aduzem, em síntese, a inépcia da inicial, por entender que a planilha de débitos juntada pela Exequente se encontra ilegível, sem a indicação do índice de correção monetária, bem como termo inicial e final da aplicação de juros. Argumentam o excesso de execução no cálculo dos honorários. Sustentam a impossibilidade de se verificar a forma de atualização dos valores pagos em razão a ilegibilidade da planilha. Pontuam o excesso de execução nos cálculos das despesas de corretagem, administração do contrato, stand de vendas e sinal de pagamento, como também no cálculo da multa por fruição, eis que deve ser calculada sobre o valor do originário do contrato e no cálculo das taxas condominiais e IPTU, este por entender que há cobrança além do que foi ajuizado no pedido da ação de conhecimento. Os executados solicitaram o aditamento da impugnação, trazendo novas razões em ID 95477730. O exequente foi intimado a se manifestar, trazendo nova planilha legível para impugnação pelos executados (ID 96706419). Vista aos executados em ID 98805433. Pois bem. Preliminarmente, deixo de conhecer do aditamento à impugnação oferecida pelos executados em ID 95477730. Considerando que os devedores restaram devidamente intimados em 27 de abril de 2021, o prazo para apresentação da impugnação encerrou-se em 11 de junho de 2021, nos termos do art. 525 do CPC, a apresentação do aditamento no dia 23 de junho encontra-se manifestamente intempestiva, por isso que não deve ser conhecida. O cumprimento de sentença nestes autos tem por base o seguinte dispositivo do título judicial, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora exequente: (...) Inicialmente, quanto à inépcia da inicial aventada pelos executados, tenho que não merece acolhida, eis que eventual ilegibilidade da planilha acostada pelo exequente se encontra sanada na petição de ID 96706419, com vista posterior aos executados. No que diz respeito ao mérito, os devedores afirmam a ocorrência de excesso de execução (Ids 94443571 e 98805433). Quanto aos honorários advocatícios, foi efetuado o cálculo de sucumbência pela credora, referente aos 8% correspondente à sua parte, como determinado em sentença. O sucesso ou não da impugnação não se relaciona com os honorários ali calculados, pelo que rejeito o argumento dos devedores. No que se refere ao excesso de execução nos cálculos das despesas de corretagem, administração do contrato, stand de vendas e sinal de pagamento, e do cálculo da multa por fruição, também os argumentos não merecem prosperar. Com efeito, como consignado pela credora, sobre o valor consignado em sentença não foi estabelecida a forma como se daria a contagem dos juros e correção. Entretanto, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que estes são consectários naturais decorrentes da relação contratual entre as partes e, por isso mesmo, utilizado como base o instrumento negocial por elas assinado. Nesse sentido, estando os valores de acordo com o contrato, não há que se falar em excesso nesse quesito. Já quanto à multa por fruição do imóvel, a sentença é bem clara no sentido de que esta deverá ser calculada com da cláusula 8.1.2 do contrato entre as partes, que prega a utilização do valor atualizado. Por fim, sobre o IPTU e condomínio, por se tratar de parcelas sucessivas, a cobrança daquelas que vencerem no curso do processo é uma decorrência própria do art. 323, do CPC, pelo que também não há que se falar em excesso. Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para movimentar o feito, indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Compulsando os autos, observa-se que a parte agravada ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse em desfavor dos agravantes, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) decretar a resolução do contrato e deferir a reintegração de posse do imóvel, consolidando-a nas mãos da parte autora; b) condenar os réus a arcarem com as despesas de corretagem no valor de R$7.212,90, despesas de administração do contrato no valor de R$1.597,19, estande de vendas no valor de R$ 3.194,38, sinal no valor de R$2.684,66, fruição pelo uso do SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675-130 imóvel no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel), taxa de condomínio no valor de R$1.712,84, bem como IPTU/TLP em valor de R$ 1.195,99; c) determinar a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (planilha de fls. 220-223), com exceção do sinal, acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato, devendo operar-se a compensação dessa verba com os valores devidos à construtora autora (item b). Operada a compensação, o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de reintegração de posse do bem descrito à f. 2 à autora. Indefiro a reconvenção proposta pelos réus (f. 143-148) ante a falta de preparo, já que os reconvintes não são beneficiários da gratuidade de justiça. Ante a sucumbência recíproca não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da autora que fixo em 10% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, c.c. art. 86, p. único, ambos do CPC. Cabe à parte autora arcar com essas verbas na proporção de 20% e aos réus, 80%. Verifica-se da leitura do dispositivo da sentença a determinação expressa sobre a forma de atualização do débito exequendo. Em análise inicial dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada na origem pela parte exequente não reflete, a princípio, o comando sentencial, pois o próprio exequente afirmou ter incluído encargos moratórios de forma diversa sob o argumento de ausência de previsão no título executivo judicial. Tal quadro denota a necessidade, em tese, de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de planilha de cálculo do débito exequendo que, aparentemente, não corresponde à forma de cálculo prevista no título executivo judicial, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a referida planilha reputa-se correta, agravará a condenação dos agravantes e, por outro lado, poderá provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado apenas para suspender eventuais levantamentos de valores pelo exequente relativos ao montante controvertido. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora